Tribunal: TJDFT
Processo: 0737514-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737514-78.2017.8.07.0001 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME RECORRIDA: GARANTIA PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RENOVADO. ALUGUEL. VALOR. LAUDO PERICIAL. TERMO INICIAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PARTE VENCIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. I. Atendidos os requisitos dos artigos 51 e 71 da Lei 8.245/1991, o locatário tem direito subjetivo à renovação da locação. II. Correta a adoção, para o contrato renovado, do aluguel apurado em laudo pericial que prima pelo rigor técnico. III. O aluguel fixado na sentença que acolhe o pedido de renovação da locação incide a partir do primeiro mês do prazo do contrato renovado. IV. Acolhida integralmente a pretensão renovatória, o réu responde por honorários advocatícios fixados entre 10% e 20% do proveito econômico obtido pelo autor. V. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil. VI. Recurso da Ré desprovido. Recurso Adesivo da Autora parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que ficou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou a omissão apontada, consubstanciada no argumento de que o laudo pericial, que embasou a estipulação do aluguel em discussão, errou a metragem do imóvel. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão, abordando todos os pontos essenciais à solução da controvérsia apresentada” (AgInt nos EDcl no AREsp 1427033/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 30/6/2021). Ademais, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não há nenhuma inconsistência técnica no laudo pericial produzido nos autos, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025